Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717542-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MIRANTE PARK II CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA APELADO: LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIA GONCALVES DE FATIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONCALVES DE SOUSA, RAMON GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MIRANTE PARK II CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Verifica-se que o des. Carlos Pires foi relator do Agravo de Instrumento no 0748937-91.2024.8.07.0000, vinculado a estes autos. Nessa linha, tenho que o Des. Carlos Pires encontra-se prevento. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 16:06:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador